Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-19.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004948-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT (AGRAVADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), MARIANA DE MOURA QUEIROZ - CPF: 050.858.441-81 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (AGRAVADO), RUBENS SADAO OKADAE (AGRAVADO), JAIME TREVIZAN TEIXEIRA (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLITEC-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004948-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA DE MOURA QUEIROZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA –– NÃO COMPROVADA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME

– JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO -ORDEM DENEGADA.

1 - Existe previsão no edital, bem como na Legislação Estadual nº 10.816/2019, que prevê que 20% das vagas serão destinadas aos candidatos negros, sendo certo que concorrerão tanto nas vagas de ampla concorrência, bem como nas vagas destinadas as pessoas negras ou pardas.

2 - É assente nesse Sodalício e nos Tribunais Superiores o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância, em que o preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

3 - Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004948-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA DE MOURA QUEIROZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Mariana de Moura Queiroz, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 156.825.150), que nos autos do Mandado de Segurança, reconheceu a incompetência desse Egrégio Sodalício, para processamento e julgamento da ação mandamental, denegando a segurança.

Em suas razões recursais, (Id. 159.271.650
)
, a
Agravante sustenta o desacerto da decisão, argumentando
que a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez
ter sido considerada aprovada na prova objetiva e tenham sido convocados, apenas 06 (seis) candidatos aprovados, quando deveriam constar 08 (oito) candidatos, para as demais fases do certame, em conformidade com a retificação do edital.

Prossegue, narrando que a decisão que denegou a segurança monocraticamente, julgou extinta a ação mandamental, sob o argumento do reconhecimento de ilegitimidade das partes, não deve prosperar, em face do reconhecimento da Teoria da encampação.

Por fim, busca afastar o reconhecimento da Ilegitimidade ad causam, bem como a concessão da segurança, para determinar sua convocação para as demais fases do certame.

Assim, requer o provimento do recurso para determinar à autoridade coatora proceder à imediata retificação da lista de homologação do resultado final do concurso nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo Perito Oficial Criminal – Perfil Engenharia Florestal, Polo CR 3- Barra do Garças, para sua inclusão

na lista de candidatos classificados que compõem o quadro de cadastro de reserva.

A Procuradoria Geral do Estado, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 163.431.664).

O Ministério Público, manifesta pela denegação da ordem (Id. 146.495.669).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004948-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA DE MOURA QUEIROZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, trata-se de Agravo Interno apresentado por Mariana de Moura Queiroz em face da decisão monocrática desta Relatora, que denegou a ordem mandamental e julgou extinto o Mandado de Segurança nº 1005341-20.2022..4.01.3600,

impetrado contra ato coator supostamente praticado pelo Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e outros, objetivando que à autoridade coatora proceda à imediata retificação da lista de homologação do resultado final do concurso de modo a incluir a Impetrante como classificada e posterior prosseguimento nas demais fases do certame.

Em relação aos argumentos lançados pela Recorrente, em relação ao reconhecimento da ilegitimidade desse Egrégio Sodalício, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso que denegou a segurança e declarou extinta a ação mandamental.

Pois bem.

Em que pese às alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta merece ser acolhida parcialmente em relação à competência desse Tribunal, para processar e julgar ação mandamental, que busca impugnar o edital e sua posterior retificação.

O Tribunal de Justiça é competente para julgar os atos praticados pelo Secretário de Segurança Pública do Estado. Vejamos:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...).

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;

Normatizando o referido preceito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso previu, no artigo 17-B, I,
b
, de seu Regimento Interno que as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo são competentes para o processamento e julgamento dos mandados de segurança, singular e coletivo, contra:

[...] os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselheiros Superiores,
dos Secretários de Estado
, Juiz de Direito, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Direito-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ABSOLUTAMENTE COMPETENTE - NECESSIDADE - EXAME DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA - ART. 94, § 4º, DO CPC - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 211 DO STJ - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.

Reconhecida a incompetência em razão da pessoa, ao magistrado se restringe a incumbência de afastar esse vício remetendo o feito para o juízo absolutamente competente, da correspondente base territorial.
(...)

(AgRg no REsp 1024107; Rel. Ministro Massami Uyeda; 3ª Turma; julgado em 3-6-2008, publicado no DJe 20-6-2008). [Destaquei]

Desse modo, entendo que merece reforma parcial da decisão agravada para reconhecer a competência originária desse Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação mandamental.

Ademais, em se tratando de mandado de segurança que visa impugnar critérios estabelecidos no edital de concurso público, imperioso mencionar que a Agravante busca reconhecer que o edital 002/2022/SEGES/SESP/MT, para a formação de cadastro de reserva para o cargo de Perito Oficial Criminal – Perfil Engenharia Florestal, Polo CR 3- Barra do Garças, contem erros e que não poderia sofrer retificação em relação ao número de vagas.

A Agravante ficou classificada na 5ª (quinta) colocação na vaga destinada a Ampla Concorrência.

Com a retificação do edital, ocorrida em 10/03/2022, a lista foi retificada e publicada, para fazer constar, a vaga estabelecida para Pessoa com Deficiência (PCD) e Pessoas Pardas e Pretas (PPP), não ficando a impetrante dentro do número de vagas.

Em conformidade com o item 9.7, os candidatos negros, concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à Ampla Concorrência, em conformidade com sua classificação no concurso.

O edital também prevê no item 9.8, que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas ofertadas para Ampla Concorrência,
NÃO
serão computadas para efeito de preenchimento das vagas reservadas.

Ocorre, que os candidatos com melhor classificação na listagem estabelecida para negros e pardos, figuram tanto na lista de Ampla Concorrência como na lista de vagas reservadas para negros.

O edital do concurso encontra amparo na Legislação Estadual nº 10.816/2019, prevendo que 20% das vagas serão destinadas aos candidatos negros.

Com a publicação da lista de aprovados, em conformidade com o edital no item 16.2, apenas, 06 (seis) candidatos foram classificados para a próxima fase do certame, sendo que 02 (dois) candidatos que constavam inicialmente na Lista de candidatos para a vaga de Pessoa Parda ou Preta, obtiveram nota superior a da Agravante, ou seja, 134 (cento e trinta e quatro) e 137 (cento e trinta e sete) pontos, respectivamente,
não ocorrendo qualquer preterição ou ilegalidade, uma vez que a previsão consta no edital e na legislação Estadual.

Importante frisar, que a alegação da Agravante de que foi preterida, e que não teria qualquer prejuízo a Administração em seu prosseguimento nas demais fases do concurso,
NÃO
deve prosperar, em decorrência da ausência de previsão na Legislação Estadual, bem como no edital.

É imperioso observar que a promoção da nomeação dos candidatos aprovados, somente poderá ocorrer, dentro do número e vagas, e dentro do prazo de validade do certame, portanto caberá a Administração Pública promover a nomeação, somente dos candidatos aprovados, conforme entendimento sedimentado neste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DE VALIADE ENCERRADO – CANDIDATO APROVADO – DIREITO À NOMEAÇÃO.
Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida
. (N.U 1016229-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO – SECITEC –CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado (id. 22314493), retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas. 2. “[...]
Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida
.” (N.U 1016229-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA) 3. Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado.

(TJ-MT 10116776620198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2020) [Destaquei]

Deve-se concluir, que durante o prazo de validade do concurso público, deverá a Administração Pública realizar a nomeação dos candidatos
APROVADOS
, dentro do limite de vagas estabelecidos no edital e validade do certame.

No caso, há nos autos, a evidência que a suposta conduta considerada abusiva, ou ilegal, tenha sido praticada pelo
Secretário do Estado de Segurança Pública
, uma vez que busca a Agravante impugnar o edital nº 002/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Perito
Oficial Criminal – Perfil Engenharia Florestal, Polo CR 3- Barra do Garças.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter um rito processual célere e não comportar dilação probatória, NÃO sendo constatado no presente caso violação a direito líquido e certo.

Não se vislumbra a alegação de caracterização de ato ilegal por parte das Agravadas, uma vez que, obedeceu as regras constantes no edital 002/2022
-SEPLAG/SESP/MT
, bem como na Lei Estadual 10.816/2019, determinando que os candidatos negros concorrerão concomitantemente, tanto nas vagas de ampla concorrência, bem como nas vagas destinadas as pessoas negras ou pardas.

Desse modo, como no caso dos autos, não restou demonstrada a ocorrência de que a Agravante tenha alcançado a colocação dentro do número de vagas, não havendo qualquer ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2º do artigo 1.021 do CPC, revogo a decisão proferida no Id nº 156.825.150, e,
ACOLHO PARCIALMENTE
o Agravo Regimental interposto por Mariana de Moura Queiroz, para reconhecer a competência desse Sodalício para processar e julgar o mandamus, tendo em vista que a controvérsia reside no edital do certame.

Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pela presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023